Tribunal: TJDFT
Processo: 0026440-25.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CTN 174. CITAÇÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ART. 240, § 3o, DO CPC/15 E SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2. Na hipótese em tela, observa-se que, ao noticiar a realização da citação das Executadas, em 6/7/2007, o oficial de justiça certificou, também, que deixou de realizar qualquer constrição diante da ausência de localização de bens penhoráveis, fato que ensejou a aposição de carimbo de vista dos autos à Fazenda Pública do Distrito Federal, datado de 5/10/2007, após o qual o feito permaneceu paralisado até 22/6/2020, quando foi certificada a digitalização do processo.

3. Apesar da existência do carimbo de vista à Procuradoria datado de 5/10/2007, da análise acurada dos autos depreende-se que o processo, que à época ainda era físico, não chegou a ser efetivamente entregue na Procuradoria do DF, pois, do contrário, haveria necessariamente nos autos o respectivo carimbo de devolução e recebimento dos autos à Vara de Execuções Fiscais, o que não ocorreu.

4. Saliente-se que, mesmo sem carimbo que atestasse a devolução dos autos, o processo se encontrava em cartório quando foi encaminhado à digitalização, em 19/12/2017, o que reforça a conclusão no sentido de que o feito permaneceu paralisado, na serventia judicial, por todo esse período.

5. Nesse contexto, deve ser afastada a prescrição intercorrente, pois aplicável à espécie o disposto no art. 240, § 3o, do CPC/15, bem como na Súmula 106 do c. STJ, uma vez que a paralisação do processo é imputável ao serviço judiciário.

6. Apelação conhecida e provida.